Tribunal: TCU
Processo: 018.652/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2465/2020-TCU-Plenário Considerando que a peça inicial do presente processo é idêntica à que originou a denúncia autuada no TC Processo 021.403/2019-8 , a qual já foi apreciada pelo Tribunal mediante o Acórdão 1169/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, em decorrência da referida litispendência, e em face da análise empreendida pela unidade instrutiva, não remanesce questão a ser analisada nos presentes autos, de modo que deve ser extinto o presente processo, sem julgamento do mérito, na forma prevista no inciso V do art. 485 da Lei 13.105/2015. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária reservada do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, arquivar os autos sem julgamento do mérito, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3) , ao denunciante, aos denunciados, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) e ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região - São Paulo (CRTR/SP) . 1. Processo TC- Processo 018.652/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.